Tribunal: TJES
Processo: 5010219-92.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010219-92.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMAR MORENO DOS SANTOS ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5010219-92.2023.8.08.0030

Recorrente:
ADEMAR MORENO DOS SANTOS ALMEIDA

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Relator:
Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, isentando-o do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual Recorrente, alega que foi abordado por preposto do Banco Santander a quem detinham todos os seus dados, com oferta de “redução” do empréstimo contraído por ele junto ao Banco C6. Após a autorização de portabilidade do saldo devedor, em consulta a plataforma ao Meu INSS, obteve a informação de que na verdade foram realizados 2 (dois) novos empréstimos, sem sua anuência, no valor no valor de R$ 4.374,39 (quatro mil e trezentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos) e R$ 8.191,92 (oito mil e cento e noventa e um reais e noventa e dois centavos) respectivamente.
Aduz, por fim, que buscou o preposto do Banco Santander que ofertou a portabilidade pelo aplicativo
whatsapp
para desfazer o negócio indesejado e foi orientado a devolver os valores através da chave PIX de CNPJ 40.516.156/0001-44, no nome de Leandro da Silva de Oliveira, mas que, no entanto, os empréstimos indesejados permaneceram ativos. Diante disso pleiteia a declaração de inexistência de débito em relação ao referido contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sede recursal, a parte autora busca a reforma da sentença.

Compulsando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao Recorrente e a r. sentença deve ser reformada.

O contexto dos autos revela que a parte autora foi vítima de fraude conhecida como “
golpe da portabilidade
”, que não se efetivaria sem a utilização indevida da estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras e o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários da parte autora. Aliás, mesmo cientes das inúmeras fraudes, ao disponibilizarem a opção de contratação de empréstimo por meio digital sem qualquer checagem de segurança e da real manifestação de vontade do consumidor, as instituições financeiras assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes, até porque, a redução dos custos e da propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos aumenta a lucratividade da atividade.

O Autor é uma pessoa idosa, que, conforme o Estatuto do Idoso acrescido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), se encontra em uma situação de hipervulnerabilidade, fragilidade e risco social, gerando a necessidade protetiva do Estado e a garantia de prioridade em todas as esferas de sua vida.

No caso em comento, o requerido juntou, com a contestação, contratos, acompanhados somente de uma foto do autor, o que não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor quanto ao desejo de contrair novos empréstimos
, tendo sido
o Recorrente vítima de um golpe perpetrado contra os aposentados, pensionistas e funcionários, no qual, é prometido a redução de juros de seus empréstimos, porém, na realidade, é realizada novas contratações de empréstimo.

Nesse sentido, releva destacar que nos instrumentos contratuais de id
8379049
e id
8379050

não há nenhuma chave ou mecanismo para apuração da autenticidade ideológica do documento.

Pelo conjunto de provas, resta evidente que a parte Autora forneceu seus dados com intuito diverso da pactuação apresentada pela parte Requerida, tendo sido induzido dolosamente a acreditar que a finalidade da manifestação de sua vontade não era voltada para a contratação de novos empréstimos.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira demandada, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Ademais, a instituição financeira requerida, não se desincumbiu de efetivamente comprovar que faz adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A fraude por parte de terceiro não afasta a responsabilidade do fornecedor, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

Tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, conclui-se,
a evidente falha na prestação do serviço do requerido, sendo responsável pela segurança das movimentações de seus clientes, recaindo o ônus de promoverem meios de evitar as fraudes em seus sistemas.
Desse modo, a fragilidade das provas apresentada pela requerida aponta para uma a contratação intermediada por terceiro fraudador, contexto em que, nos termos da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados.

No caso em questão, as provas acostadas aos autos, em especial os comprovante juntados à inicial de devolução dos valores creditados comprovam o vício de consentimento e, consequentemente, ausência de regularidade da contratação dos empréstimos, firmado por meio de fraude.
Posto isso, tenho que o réu descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com o autor, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

Assim, consubstanciado as regras e princípios do CDC,
declaro a nulidade dos contratos de empréstimo n
277226701 e n 277403930
pactuados entre a parte Autora e a parte Requerida BANCO SANTANDER S/A, e consequente inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como
determino a cessação dos descontos das parcelas em folha de benefício previdenciário do Recorrente, pois, como dito, o negócio está maculado pela invalidade de manifestação volitiva.

Ademais, condeno com a parte Recorrida BANCO SANTANDER S/A, ao pagamento de danos materiais consubstanciado na restituição à parte Autora, de todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força dos contratos de empréstimo realizados de forma fraudulenta pela deverá ocorrer em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Outrossim, é inequívoca a conduta ilícita do réu, de modo a caracterizar sua responsabilidade civil objetiva pela reparação do dano moral causado ao autor, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

A situação vivenciada pelo consumidor foge à razoabilidade e configura o dever de indenizar do réu, pois a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a ausência de informações claras acerca da cessação deles gera inegável angústia e aflição, além de quebrar sua legítima expectativa de confiança e segurança no mercado de consumo pela contratação de um serviço válido e eficaz, o que supera o mero dissabor do cotidiano (arts. 186 c/c 927 do CC e art. 5º, inc. X, da CF).

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, do nível socioeconômico do litigante, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano imaterial (art. 5º, inc. V, da CF e art. 944 do CC).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a sentença vergastada e
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade e inexigibilidade
dos contratos de empréstimo n
277226701 e n 277403930;

(b) o Réu se abster de promover novos descontos no benefício previdenciário da parte autora; (c) condenar o réu a restituir os valores descontados em dobro, a ser corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; e (d) condenar a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Sem custas processuais e honorários ante ao provimento recursal.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)